Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-79.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002507-79.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELANTE), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

SERVIDÃO

ADMINISTRATIVA
- LINHA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA -
INSURGÊNCIA RELATIVA AO
QUANTUM
–
INDENIZAÇÃO JUSTA - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL –
JUROS COMPENSATÓRIOS - TAXA APLICÁVEL - 6% AO ANO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADI 2332 EM 18/08/2018 E 12%

ANTERIORMENTE -

APLICAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS 1071 E 1072 DO STJ E DO ARE 1031810 AGR-ED-ED DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AMBOS
RECURSOS DESPROVIDOS.

A servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso pleno da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

Se o valor da indenização foi amparado em laudo pericial congruente, inteligível e bem elaborado, apresentando valor justo na indenização das áreas servientes, inclusive inexistindo outras provas dos autos capazes de desconstituí-lo, há que ser mantida
a verba indenizatória aferida pelo do
expert
.

Segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da ADI 2332, é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, a contar de sua publicação em 28/08/2018, todavia, anteriormente à data acima, como no presente caso, os juros deverão ser de 12% ano.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse no 2507-79.2010.811.0040 – Código 5920
8 -

em desfavor de
ELPÍDIO DAROIT e

IVONE BEDIN DAROIT
,
julgou parcialmente procedente a demanda para:

CONFIRMAR a liminar deferida e

DECLARAR o constituída SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, sobre
0,6057 hectares relativos à matrícula no 094
9 e
2,66 hectares da matrícula n. 1237
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, em favor da parte autora, mediante o pagamento de indenização no importe de
R$ 156.219,70 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e setenta centavos),
apurados na perícia judicial, valor a ser acrescido de juros compensatórios de 1% ao mês, desde a data da imissão provisória na posse (Súmulas 56 e 113 do STJ), e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da confecção dos laudos periciais, ambos incidentes sobre a diferença entre o valor depositado previamente (fl. 105) e a quantia ora fixada.

Em consequência, determinou à requerente
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
que deposite a diferença entre o valor ofertado e já recolhido em conta judicial (fl. 105) e o ora fixado.

Determinou que, após o trânsito em julgado, seja expedido de mandado de averbação para o Serviço Notarial respectivo, para registro da servidão administrativa, em conformidade com o estabelecido no art. 167, inciso 1, item 6, da Lei dos Registros Públicos, incumbindo à parte autora adimplir os emolumentos cartorários correspondentes.

Em face á sucumbência recíproca, os litigantes foram condenados ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada, nos termos do art. 27, §10, e 30 do Decreto-lei n. 3.365/41, importância que deve ser acrescida de correção pelo INPC, a partir desta data (Súmula 617/STF).

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados no
ID no 157685040
.

RECURSO DO REQUERIDO

ELPIDIO DAROIT E
IVONE BEDIN DAROIT

Em suma, os requeridos/apelantes não concordam com o preço indenizatório fixado sobre a servidão referente ao imóvel da matrícula no 1.237 do CRI, no importe de R$47.103,83 (quarenta e sete mil, cento e três reais e oitenta e três centavos).

Na concepção dos requeridos/apelantes, n
o que tange ao imóvel matrícula no 1237 - o assistente técnico indicado pela parte apelante, perito de larga experiência que labora na área há muitos anos como perito avaliador e corretor judicial na Comarca de Sorriso/MT, LEOCIR NAZZARI - CRECI F/2607, constatou que os 2,66 hectares da área servidão deveria ser avaliada, à correspondente indenização, com base nos seguintes critérios e diante disso, majorado o valor indenizatório:

-

PRIMEIRO
, a área servienda sobre a matrícula n.° 1237, através da Lei Complementar 154/2012 de 22 de agosto de 2012, embutiu a mencionada matrícula dentro do perímetro urbano.

-

SEGUNDO
, o perito do Juízo deveria ter usado o mesmo critério utilizado para avaliar a área servienda da matrícula no 0949 na matrícula no 1237, no qual já relatada pelo expert do Juízo com valor de área em expansão urbana do Município, devendo ser ressaltado que mesmo estando em posições opostas obedecem criteriosamente ao crescimento estratégico da cidade de Sorriso/MT.

-

TERCEIRO
, o mesmo valor atribuído ao hectare da área da matrícula 0949 deveria ser aplicada ao hectare da matrícula 1237, todavia, com um percentual ainda maior de 20% pela posição em que as torres de transmissão de energia elétrica foram instaladas.

-

QUARTO
, o perito do Juízo fez uso de avaliaç6es feitas por corretores de imóveis em suposições à época (2010), todavia, equivocadamente utilizou como parâmetros áreas maiores e mais distantes da cidade.

Enfatizam que com base nos critérios e parâmetros aqui apontados e todos extraídos dos autos, o imóvel sob a matrícula no 1237 merece um valor mais justo, sugerindo que se dignem em reformar a r. sentença fixando como indenização da área arbitrado no valor de
R$ 468.385,63 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)
.

Alternativamente,
pretendem a indenização de
R$159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais)
ou o valor que a Câmara entender como justo
a indenizar a extensão de 2,66 hectares utilizados pela recorrida.

No mais, asseveram que
equivocadamente considerou a sucumbência recíproca, devendo a parte apelada responder da totalidade da verba de sucumbência, que deverá ser majorada para 10% dez por cento), diante da complexidade da causa.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão recorrida determinando a indenização sobre a servidão do imóvel matrícula no 1237 no valor

de R$ 468.385,63 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) ou alternativamente o valor de R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais) ou, outro valor superior ao valor fixado em primeiro grau

justo a indenizar a extensão de 2,66 hectares utilizadas pela recorrida.

Ainda, que passe a considerar somente a parte autora/apelada como sucumbente em seus jurídicos e legais efeitos. Ato contínuo, que seja majorado os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 5% para 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado pela recorrida e a indenização fixada.

As contrarrazões da autora/apelada vieram no
ID no 157685032
, oportunidade em que a parte rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

RECURSO DA AUTORA
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

Em síntese, declara a autora/apelante que o Juízo singular acolheu os laudos periciais, para fixação da indenização pela área de servidão administrativa. Ocorre que, ao assim decidir, o Juízo deixou de observar que o próprio perito, ao avaliar a segunda área, alterou o seu entendimento, observando que as áreas eram rurais.

Adiante, salienta que Perito, ao avaliar o imóvel objeto da matrícula no 0949, incorretamente enquadrou o imóvel como urbano, motivo pelo qual deixou de fixar coeficiente de servidão à avaliação. A seu ver, tal entendimento não pode ser mantido, isto porque a utilização do imóvel é claramente rural.

Sustenta que a indenização deve ser fixada considerando a situação da área na data da imissão na posse e que deve se limitar à situação fática existente no momento em que ela ocorre, sendo vedada a consideração de fatos futuros, projetos, planos ou suposições que dependam de ações futuras, ainda que previsíveis.

Esclarece também que inexistindo quaisquer benfeitorias no imóvel na época da imissão da autora/apelante na posse do imóvel, a avaliação realizada pelo Perito Judicial não pode ser considerada correta, porque conforme previsto no §1o do art. 32 do Código Tributário Nacional, para que um imóvel seja caracterizado como urbano, é necessário que na área existam ao menos dois melhoramentos, tais como a existência de meio fio ou calçamento, abastecimento de água, iluminação pública, entre outros. No caso, o imóvel não possui nenhum, e ao acolher o laudo pericial que avaliou a área atingida pela servidão registrada na matrícula no 0949, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, este acabou por validar a confusão cometida pelo Perito quanto aos institutos da servidão e da desapropriação.

No mais, esclarece que a perícia deve observar normas específicas definidas pela ABNT, dentre as quais a NBR 14.653 - 3, que estabelece que para avaliação do valor da indenização no caso de constituição de servidão para passagem de linha de transmissão de energia elétrica ou telefônica, deverão ser verificados os seguintes pontos: valor da indenização; prejuízo correspondente

a uma porcentagem, explicada e justificada do valor da terra; prejuízos relativos às construções, instalações, obras e trabalhos de melhoria das terras atingidas pela faixa de servidão; e outras perdas decorrentes na propriedade, quando comprovadas.

Concluindo, pontua que a sentença violou frontalmente o disposto no art. 15 -A do Decreto Lei no 3.365/41, vez que o mencionado artigo é claro ao estabelecer que os juros compensatórios deverão ser fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

Por derradeiro, requer a reforma da sentença para afastar o enquadramento da área como urbana e fixando coeficiente de servidão a ser aplicado e adequar o percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, a fim de que se respeite o disposto no art. 15 -A, do Dec.-Lei no 3.365/41

As contrarrazões dos requeridos/apelados vieram no
ID no 15768504
6, oportunidade em que rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se denota, cuida-se
Ação de Constituição de Servidão Administrativa Com Pedido de Liminar de Imissão de Posse proposta pela autora
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
-

em desfavor dos requeridos
ELPÍDIO DAROIT e

IVONE BEDIN DAROIT
, por meio da qual a apelante pretendia inicialmente constituir servidão administrativa na área de propriedade dos apelados objeto da matrícula no 0949 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, oferecendo, para tanto , indenização no valor de R$ 1.794,15 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).

A tutela antecipada foi deferida, determinando a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor da autora, mediante o depósito judicial prévio do valor da indenização ofertada.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, por meio da qual afirmaram que a Linha de Transmissão da apelante atinge não só o imóvel objeto da matrícula no 0949, como também o imóvel objeto da matrícula no 1237.

Afirmaram, ainda, que o valor oferecido a título de indenização pela apelante se mostrava irrisório, motivo pelo qual requereram a realização de perícia judicial para avaliação das áreas que sofreram as restrições administrativas de uso a fim de que seja estabelecida a justa indenização pelos danos causados à propriedade.

Diante disso, foi realizada perícia no imóvel objeto da matrícula 0949, por meio da qual o Perito Judicial nomeado concluiu que o valor indenizatório devido pela área serviente é de R$ 109.115,83 (cento e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos).

No referido laudo, o Perito constatou, também, que a área o objeto da matrícula no 1237 era atingida pela Linha de Transmissão da apelante.

Após a apresentação de impugnação pelas partes, foi determinada a realização de perícia também no imóvel de matrícula no 1237, tendo o Perito concluído que o valor para indenização daquela área seria de R$ 47.103,87 (quarenta e sete mil, cento e três reais e oitenta e sete centavos), desta vez já observando que o imóvel era uma gleba rural e aplicando o coeficiente de servidão de 52% (cinquenta e dois por cento).

Após, concluída a instrução, os autos foram sentenciados, dando azo aos recursos mencionados.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a
servidão administrativa de passagem de energia elétrica é aquela que cria condições para que, em função do interesse público, o Poder Público ou a Concessionária do serviço público possa atingir uma esfera patrimonial particular, de forma parcial, e viabilize a instalação de redes elétricas em terrenos rurais ou urbanos. De toda forma, o proprietário não mais utilizará exclusivamente o bem do qual é titular, vez que o Poder Público ou Concessionária também dele gozará. Na servidão administrativa o proprietário não perde a propriedade do bem, a exemplo da desapropriação.

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
conceitua servidão administrativa como sendo:

"
o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública
".
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". São Paulo: Atlas. 18. ed., 2008).

Primeiramente, será apreciada
a controvérsia recursal acerca dos valores definidos pela sentença atacada referentes à indenização a ser paga pela parte autora, em razão de constituição de servidão administrativa em propriedade dos requeridos.

Considerando-se, portanto, que a constituição de servidão administrativa não exclui o direito do proprietário de usufruir o bem, desde que sua utilização seja com ela compatível, e que a indenização seja a mais integral possível a refletir o real prejuízo suportado pela propriedade serviente, incluída sua depreciação econômica em face da utilização normal, atual e efetiva, tem-se que a servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, ao limitar o uso da propriedade, enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

Para a estipulação do valor justo de indenização, o Decreto-Lei n° 3.365/41, nos termos do art. 23, estabelece a realização de perícia judicial quando não há concordância expressa entre as partes acerca do montante indenizatório.

Realizadas as duas perícias, uma sobre o imóvel de
matrícula no 0949
e outra sobre o imóvel de
matrícula no 1237
, pois em ambos os imóveis passa a mesma linha de energia elétrica de responsabilidade da parte autora/recorrente, restou arbitrado, pelo perito do juízo, os seguintes valores indenizatórios sobre as respectivas áreas:

Face à matrícula 0949
, a servidão ocorreu sobre
0,
6057 hectares
e foi avaliada pelo perito no valor de
R$109.115,83 (cento e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos)
, informando que o imóvel se encontra dentro do perímetro urbano do município de Sorriso-MT, conforme
ID no 157685031
:

Face à matrícula 1237
, a servidão ocorreu sobre
2,6659 hectares
e foi avaliada pelo perito no valor de
R$47.103,83 (quarenta e sete mil, centos e três reais e oitenta e três centavos)
, conforme ID no 157685032:

Aliás, diga-se de passagem, as duas provas periciais foram bastante consistentes, além de ser muito bem elaborada, eficiente e eficaz, seguindo o profissional à risca
os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Inclusive, definiu com precisão o motivo pelo qual a
matrícula no 0949
se encontra dentro do perímetro urbano e a
matrícula 1237
na zona rural, explicando detalhadamente a aplicação da Lei Complementar no 154/2012 na primeira matrícula e a não aplicação na segunda. Confira:

Sendo assim, o imóvel localizado na zona urbana é muito mais valorizado do que o imóvel localizado na zona rural, portanto, o valor apresentado pelo perito foi mais que justo e coerente.

Isto porque, quanto mais perto da cidade ficar o imóvel, mais valorizado será. Desta forma, não se constata motivos para alterar o valor encontrado pelo perito do juízo, muito mais ainda diante da escassez de documentos trazidos por ambas as partes para justificar os valores, os quais praticamente ficaram no campo das alegações.

Nesse sentido é também a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR JUSTO – SOMA-SE AO VALOR DA TERRA NUA OS VALORES DA HOMOGENEIZAÇÃO E O COEFICIENTE DA SERVIDÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CONTAGEM INICIAL DA IMISSÃO DE POSSE – 12% AO ANO – QUESTÃO JÁ SUMULADA PELO STF E STJ – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA AUTORA, PROVIDO DA REQUERIDA C/ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica
. 2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse. Sendo esta em data de 04/05/2011, incorreta a sentença que determina apenas 6% ao ano, devendo ser aplicado, no caso concreto, 12% ao ano.
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0001007-25.2011.8.11.0013, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/03/2018, publ. no DJE 12/03/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDA – LAUDO PERICIAL CORRETO – RECURSO ADESIVO DO EXPROPRIANTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO CONTADOS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO LEI 3.365/41 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as SERVIDÕES de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.
2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse e devidos à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor da oferta e da quantia fixada pelo juízo. Essa é a inteligência do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41. 4. A jurisprudência dominante sobre o assunto dispõe que o termo inicial da correção monetária é a partir da data de entrega do laudo de avaliação e perdura até a data do efetivo pagamento. Na espécie, o laudo que apontou o valor do hectare atingido pela servidão foi juntado aos autos em 13/05/2014, de maneira que este é o marco inicial para a correção monetária.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0000429-82.2010.8.11.0050, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 30/05/2018, publ. no DJE 03/07/2018)

Assim,
se nada há que desqualifique ou invalide as conclusões periciais, o melhor caminho é aderir à posição do
expert
, porquanto o julgamento deve ater-se aos fatos e circunstâncias constantes do processo.

Neste viés, não há nenhuma legislação, ato normativo, ou norma técnica a vedar que o valor apurado a título de desvalorização das áreas seja maior que o valor de indenização pela implementação das linhas de transmissão na faixa serviente.

À míngua, portanto, de qualquer evidência de equívoco do
expert
na elaboração do laudo pericial, senão meras especulações genéricas sem embasamento técnico, inatacável e justa a conclusão pericial em questão.

DOS JUROS COMPENSATÓRIOS

No que tange aos juros compensatórios, devido os entendimentos divergentes de vários tribunais e deste TJMT, que, ora aplica 6%, ora aplica 12%, necessário um realizar histórico das decisões do STJ e do STF:

Tem-se que o
artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941
, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.183-56, de 2001
, ao disciplinar juros compensatórios devidos em indenizações decorrentes de desapropriações, servidões administrativas e demais restrições impostas pelo poder Público à propriedade, determina o seguinte:

"Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais,
incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse
, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

§3o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença."

A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória mencionada foi objeto de questionamento na
ADI 2332
, no bojo da qual se deferiu medida liminar em
05/06/2001
, assim delimitada:

"
Decisão : O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender, no artigo 15-A do Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Moreira Alves (Relator), Ellen Gracie, Nelson Jobim e Celso de Mello, no que votaram suspendendo somente a eficácia do vocábulo "até". O Tribunal, por maioria de votos, concedeu a liminar para dar, ao final do caput do artigo 15-A, interpretação conforme à Carta da República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que suspendiam a eficácia do preceito. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu a medida liminar para suspender a eficácia dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A, vencidos os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, que a indeferiam. O Tribunal, por unanimidade de votos, indeferiu a suspensão cautelar de eficácia do § 3o do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, vencidos, em parte, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, deferiu a liminar para suspender a eficácia do § 4o do artigo 15-A. O Tribunal, por maioria de votos, deferiu, em parte, a medida liminar para suspender, no § 1o do artigo 27, a eficácia da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)", vencidos, em parte, os Senhores Ministros Relator e Ellen Gracie, no que indeferiam a liminar, e, também parcialmente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e o Presidente, no que deferiam a suspensão total do dispositivo. Não participaram da votação dos §§ 1o, 2o, 3o e 4o do artigo 15-A, e do § 1o do artigo 27, os Senhores Ministros Nelson Jobim e Maurício Corrêa, em virtude da necessidade de se ausentarem, justificadamente. Falou pelo requerido o Dr. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro Marco Aurélio. Plenário, 05.9.2001
."

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, em
03/04/2009
, admitiu o
REsp.1111829/SP
no regime do art. 543-C do CPC/1973, como representativo de controvérsia repetitiva (
Tema 126
), julgando o mérito em
13/05/2009
, em acórdão assim ementado:

"
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULA 389/STF. 1. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. 2. Os honorários advocatícios, em desapropriação direta, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1o do art. 27 do Decreto-lei 3.365/41 (redação dada pela MP 1.997-37/2000). O juízo sobre a adequada aplicação dos critérios de eqüidade previstos no art. 20, §§ 3o e 4o do CPC impõe exame das circunstâncias da causa e das peculiaridades do processo, o que não se comporta no âmbito do recurso especial (Súmula 07/STJ). Aplicação, por analogia, da súmula 389/STF. Precedentes dos diversos órgãos julgadores do STJ. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC." (
STJ - REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009)

Porém, em
17/05/2018
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da
ADI 2332
, declarando a constitucionalidade da taxa de 6% ao ano dos juros compensatórios prevista no art. 15-A do Decreto-Lei no 3.365/1941, com redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56/2001.

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).3. Declaração da inconstitucionalidade do termo 'até' e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha 'graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero' (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior 'à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação'. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941.6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão 'não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)' por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: '
(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários'."
(STF, ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Tal acórdão foi, ainda, integrado pela seguinte decisão em embargos de declaração:

"
Decisão: (ADI 2.332-ED-segundos) Após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que acolhiam os embargos de declaração, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: 'Declaração da inconstitucionalidade do § 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação', pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020."
(
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1868340
)

Em consequência, o Superior Tribunal de Justiça revisou a tese fixada no Tema 126, na sede da Pet. no 12.344/DF, cuja ementa transcrevo abaixo, editando outras novas teses nesse julgamento, dentre as quais as dos
Temas 1071 e 1072
, que são pertinentes à apreciação da controvérsia posta na presente apelação cível no 1.400.08.031323-4/001:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.
1.
Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.
2.
Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.
3.
No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.
4.
Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional
. 5.
Cancelamento da Súmula 408/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.'), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ). Providência de simplificação da prestação jurisdicional.
6.
Adequação da Tese 126/STJ ('Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.') para a seguinte redação: 'O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.'. Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.
7.
Manutenção da Tese 184/STJ ('O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente.'). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.
8.
Adequação da Tese 280/STJ ('A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.') à seguinte redação: 'Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos'". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.
9.
Adequação da Tese 281/STJ ('São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.') ao seguinte teor: 'Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.' De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.
10.
Adequação da Tese 282/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1o e 2o do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.') à seguinte redação: 'i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-Lei 3365/41).'. Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição. Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.
11.
Cancelamento da Tese 283/STJ ('Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda.'), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.
12.
Edição de nova tese: 'A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.'. A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.
13.
Edição de nova tese: 'Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.'. Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.
14.
Edição de nova tese: 'As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior vigência da MP 1.997-34.'. Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes. Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.
15.
Manutenção da Súmula 141/STJ ('Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.').
16.
Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.
17.
Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte."
(STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)

Tese 1071
: "A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial."
Tese 1072
: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência."

Por conseguinte, a partir da leitura conjunta dos provimentos jurisdicionais dos Tribunais Superiores acima transcritos, certo que a decisão na
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da publicação da ata do julgamento daquela ação de controle de constitucionalidade, ou seja, a partir de
28/08/2018
, conforme informação extraída do sítio eletrônico da Suprema Corte
(http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=2332&classe=ADI).

Nesse sentido:

"Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I - A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II - Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III - Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário."
(STF - ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)

Neste contexto, observado que a imissão da autora na posse de área objeto da servidão administrativa ocorreu em
13/07/2010
, não deve ser acolhida a pretensão recursal de limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano, uma vez que a publicação da
ADI 2332
produz efeito vinculante a partir da sua publicação, que ocorreu em
28/08/2018
.

Desta forma, neste particular, a sentença deve ser mantida.

Com relação aos honorários advocatícios, se ambas as partes não obtiveram sucesso em suas teses recursais, mantenho inalterada a verba de sucumbência fixada pelo juízo singular, uma vez atende os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023